Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao acórdão que deu parcial provimento à apelação em que contesta a correção de prova discursiva em concurso público, sob a alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar alegado erro material na correção dos quesitos discursivos da prova; (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da valoração técnica realizada pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de sanear vícios formais do julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.
4. A mera reiteração de argumentos já apreciados pelo acórdão revela propósito de rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios.
5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de erro material no Quesito 2.2 e conclui inexistir ilegalidade flagrante ou erro material evidente, qualificando a insurgência como insatisfação com a valoração técnica.
6. A aferição do atendimento aos critérios do espelho de correção envolve análise hermenêutica e técnica, cuja revisão extrapola o controle judicial, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 485, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso em exame.
7. A decisão embargada reconhece que a banca apresentou justificativas técnicas compatíveis com o edital para as notas atribuídas, inexistindo vício de motivação ou motivação genérica.
8. Não há contradição interna entre as premissas e a conclusão do acórdão, que afirma a limitação do controle judicial à legalidade, afastando a possibilidade de substituir a banca examinadora na avaliação técnica.
9. O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando a tese jurídica foi enfrentada de maneira suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou a valoração técnica realizada pela banca examinadora de concurso público.
2. A intervenção judicial na correção de provas discursivas limita-se ao controle de legalidade, sendo somente cabível diante de flagrante ilegalidade ou erro material evidente.
3. A motivação apresentada pela banca examinadora é suficiente quando compatível com o edital e dotada de fundamentação técnica, afastando alegações de omissão ou motivação genérica.
4. O prequestionamento não exige referência expressa a todos os dispositivos invocados pela parte quando a matéria jurídica foi devidamente analisada no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 – RE 632.853/CE.